Tribunal: TJPA
Processo: 0812866-87.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812866-87.2022.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: ADEVALDO PEREIRA SILVA, ANTONIO BARBOZA DA CONCEICAO, DANIELA PEREIRA DE SOUSA, ELIZETE SENA BARBOSA, ELIZEU FARIAS, EVANILDO VICENTE DA SILVA, FELIPE REIS FARIAS, ELIELSON DE BRITO DOS SANTOS, EDIVALDO SOUSA DOS SANTOS, FRANCISCO BARROS RAMOS, JORGE ANDRE SILVA DOS SANTOS, JOSE NASCIMENTO SILVA, LUZINETE NUNES PINTO BASTOS, MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO SOUSA, MARIA DA PROVIDENCIA REIS, MARIA LUCIA DA SILVA GOMES, PAULO GEOVANNE VIEIRA DA COSTA, RAIMUNDO PEREIRA DA CUNHA

RECORRIDO: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0812866-87.2022.8.14.0028

RECORRENTE: ADEVALDO PEREIRA SILVA E OUTROS

RECORRIDO: AGROSB AGROPECUÁRIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
). AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REGULARIDADE DAS CITAÇÕES REALIZADAS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO COLETIVA DOS OCUPANTES POR ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CITAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ART. 554, §1º, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Adevaldo Pereira Silva e outros contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de ação declaratória de nulidade de processo por ausência de citação (querela
nullitatis insanabilis
), proposta em razão de suposta ausência de citação válida dos ocupantes em ação de reintegração de posse envolvendo a Fazenda Cedro, em Marabá/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação individualizada ou por edital de todos os ocupantes na ação possessória originária, sob a vigência do CPC/1973, acarreta nulidade absoluta do processo e da sentença, apta a ser reconhecida em sede de
querela nullitatis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As citações realizadas no processo possessório observaram as normas vigentes à época dos fatos (CPC/1973), com diligência para citação dos ocupantes encontrados e do representante legal da associação organizadora da ocupação.

4.

A representação coletiva dos ocupantes por associação dotada de personalidade jurídica, atuando por advogado constituído, supre a exigência de citação individualizada nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ para ocupações multitudinárias de difícil identificação.

5.

O artigo 554, §1º, do CPC/2015, que exige citação por edital em casos de ocupação coletiva, não é aplicável retroativamente a processos regidos pelo CPC/1973.

6.

Não se verifica prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa dos interessados, nem cerceamento de defesa, diante da efetiva atuação processual da associação em nome dos ocupantes.

7.

A juntada aos autos de decisão judicial estranha ao feito configura erro material, o qual deve ser sanado com a sua exclusão dos autos, sem repercussão sobre o mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regularidade das citações realizadas sob a vigência do CPC/1973, com a atuação de associação representativa e citação dos ocupantes encontrados, afasta a nulidade absoluta por ausência de citação em ações possessórias coletivas.

2.

O artigo 554, §1º, do CPC/2015, não tem aplicação retroativa aos processos iniciados sob a égide do CPC/1973.

3.

O erro material consistente na juntada de decisão alheia ao feito deve ser sanado mediante exclusão do documento, sem prejuízo ao mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 47 e 214; CPC/2015, arts. 115 e 554, §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 326.165/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, DJ 17/12/2004; TJPA, Apelação Cível 0005062-87.2011.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31/05/2021.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por Adevaldo Pereira Silva e outros contra decisão monocrática proferida nos seguintes termos:

"Dado do exposto, com base no art. 330, III, do CPC/15, bem c/c art. 485, I e VI, ambos do mesmo diploma legal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...] INTIME-SE o autor para ciência desta Sentença. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, em não havendo pendências a serem cumpridas, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição.”

Em suas razões, o agravante, Adevaldo Pereira Silva e outros, sustentam que a decisão monocrática negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Processo por Ausência de Citação (
Querela Nullitatis Insanabilis
) e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Os agravantes argumentam, inicialmente, que a decisão agravada partiu de premissas equivocadas ao afirmar: (a) que ao tempo dos atos de citação encontrava-se vigente o Código de Processo Civil de 1973, o qual não estabelecia qualquer sanção de nulidade da sentença ou do processo pela ausência de citação por edital de litisconsorte necessário, e (b) que a ausência de citação não seria hipótese de cabimento de ação declaratória de nulidade do processo (
Querela Nullitatis
).

Aduzem que, conforme doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, as ações possessórias coletivas configuram típico exemplo de litisconsórcio passivo necessário unitário, conforme o artigo 47 do CPC/1973, por se tratar de controvérsia que exige decisão uniforme para todos os ocupantes em composse indivisa.

Alegam que, sendo a controvérsia centrada na legitimidade da composse e na exclusão de todos os co-possuidores, a ausência de citação – seja pessoal ou por edital – de qualquer litisconsorte necessário implica nulidade absoluta da sentença de mérito e do processo, vício que pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por meio de
querela nullitatis
.

Transcrevem entendimento doutrinário e diversos precedentes do STJ, inclusive decisões recentes, afirmando que “a ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, nos termos do artigo 47 do CPC/73, correspondente ao artigo 115 do CPC/15”, sendo imprescindível a integração do contraditório, sob pena de ineficácia e nulidade de todo o processo.

Ressaltam que a decisão agravada desconsiderou esse entendimento, ao afastar a obrigatoriedade da citação dos litisconsortes necessários na ação possessória, baseando-se equivocadamente na impossibilidade material de citação individualizada de todos os ocupantes.

Afirmam que o fato de os ocupantes estarem organizados e representados por entidade coletiva não supre o vício de ausência de citação, sobretudo porque a relação de composse não permite presunção de ciência ou defesa coletiva sem a integração formal de todos no polo passivo.

Enfatizam, ainda, que mesmo na vigência do CPC/1973 havia previsão expressa acerca da nulidade decorrente da ausência de citação dos litisconsortes necessários, sendo entendimento pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tal omissão resulta em sentença
inutiliter data
, absolutamente ineficaz, sendo a
querela nullitatis
a via adequada para reconhecimento dessa nulidade absoluta.

Citam, por fim, decisões recentes do STJ segundo as quais, mesmo tendo o Tribunal convicção acerca do mérito do pedido possessório, não se pode afastar a nulidade absoluta do processo por ausência de citação válida, pois a citação constitui pressuposto de existência e validade do processo, e sua ausência enseja vício transrescisório, que pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive por meio de
querela nullitatis
.

Por fim, requerem que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade integral do processo possessório nº 0001202-49.2009.8.14.0028, por ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, com a consequente declaração de ineficácia da sentença de mérito proferida naquele feito.

A recorrida, AGROSB Agropecuária S.A., apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. não identificado nos autos), nas quais defende, em síntese, a manutenção da decisão agravada. Alega, inicialmente, que a decisão monocrática está solidamente fundamentada na regularidade das citações efetuadas no processo possessório originário, ressaltando que todas as diligências foram realizadas para a citação dos ocupantes identificados, com certificação dos oficiais de justiça, e que a associação representante dos ocupantes teve plena ciência e atuação no feito.

Sustenta que a representação coletiva dos ocupantes pela entidade organizadora supre a necessidade de citação nominal de todos os invasores, sendo inviável, em razão da precariedade e rotatividade da ocupação, a identificação e citação individualizada de cada um. Argumenta, ainda, que a ausência de citação editalícia não configurava obrigação legal à época dos atos processuais, realizados sob a vigência do CPC/1973, e que eventual nulidade não se pode extrair da aplicação retroativa do CPC/2015.

A recorrida assevera que a jurisprudência do TJPA e de outros tribunais admite, em casos de ocupação coletiva e precária, a validade da citação do representante legal da associação como suficiente à formação da relação processual e integração do contraditório.

Ressalta, por fim, que não houve qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório dos recorrentes, haja vista a regular atuação da associação, bem como manifestação do Ministério Público no sentido da regularidade do processo e ausência de nulidade. Pleiteia, assim, o improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão agravada.

Durante a tramitação do agravo interno, verifica-se que foi exarada nos autos decisão judicial absolutamente estranha ao presente processo (ID 25379951), pois referia-se, em seu conteúdo e fundamentação, a feito diverso, qual seja, uma remessa necessária relativa a mandado de segurança envolvendo a Associação Obras Sociais da Terceira Ordem Franciscana e o Município de Abaetetuba, sem qualquer pertinência com a controvérsia possessória ou as partes destes autos.

Diante da juntada da referida decisão equivocada, o agravante, Adevaldo Pereira Silva e outros, opôs tempestivamente embargos de declaração (ID 26035410), nos quais apontou, de forma minuciosa, a existência de erro material, destacando que a decisão proferida (ID 25379951) faz referência clara a outro processo, não guarda relação com o presente recurso de agravo interno, e ainda traz elementos fáticos e jurídicos totalmente alheios à demanda, o que pode gerar prejuízo às partes e comprometer a regularidade processual. Os embargantes requereram a retirada da decisão dos autos e a juntada da decisão correta relativa ao agravo interno interposto, com nova publicação e intimação das partes.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 26225313), a recorrida, AgroSB Agropecuária S.A., reconheceu expressamente o erro material apontado, confirmando que a decisão lançada nos autos realmente diz respeito a outro feito, e pugnou pelo saneamento do equívoco e pela retificação da decisão, limitando-se ao reconhecimento do erro material, sem alteração do mérito já apreciado no recurso. Após o devido saneamento do vício, requereu o regular prosseguimento do feito, com o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 23881916. Em síntese, os agravantes, Adevaldo Pereira Silva e outros, sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que, à época dos atos de citação, vigorava o Código de Processo Civil de 1973, o qual não previa sanção de nulidade para ausência de citação por edital de litisconsorte necessário.

Argumentam que as ações possessórias coletivas, como a presente, configuram hipótese de litisconsórcio passivo necessário unitário, nos termos do artigo 47 do CPC/1973, exigindo a citação de todos os ocupantes em composse indivisa, sendo a ausência de citação — pessoal ou por edital — causa de nulidade absoluta da sentença de mérito e do processo, vício que poderia ser suscitado a qualquer tempo, inclusive via
querela nullitatis
.

Citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada para reforçar a tese de que a ineficácia e a nulidade processual resultante da ausência de citação do litisconsorte necessário são absolutas e transrescisórias.

Defendem que a decisão agravada, ao afastar a obrigatoriedade da citação individualizada, baseou-se equivocadamente na mera representação coletiva e na dificuldade de identificação dos ocupantes, e que tal fundamento não supre o vício. Pleiteiam, assim, o reconhecimento da nulidade integral do processo possessório n.º 0001202-49.2009.8.14.0028 e da sentença nele proferida, por ausência de citação dos litisconsortes necessários.

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre consignar que a decisão agravada manteve a extinção do processo de
querela nullitatis
ao reconhecer a regularidade das citações promovidas no feito possessório originário, à luz das normas então vigentes (CPC/1973), em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

Conforme detalhado na decisão monocrática, restou demonstrado nos autos que foram realizadas todas as diligências cabíveis à citação dos ocupantes identificados, bem como do representante legal da associação organizadora da ocupação — dotada de personalidade jurídica — a qual atuou efetivamente na defesa dos interesses coletivos dos ocupantes, inclusive patrocinada por advogado particular.

Na linha da jurisprudência consolidada deste E. Tribunal e da prática reiterada em litígios fundiários de grande vulto, a citação do representante da associação, aliada à dos ocupantes encontrados no local, é suficiente para o integral respeito ao contraditório e à ampla defesa. Não há nos autos comprovação de prejuízo ou de efetiva preterição da defesa dos interessados que justifique o reconhecimento de nulidade absoluta do processo, notadamente porque, à época, o Código de Processo Civil de 1973 não previa a obrigatoriedade de citação por edital em situações como a dos presentes autos.

No mais, a tese de que a ausência de citação nominal de todos os ocupantes configura vício insanável não encontra amparo concreto nas peculiaridades do caso, uma vez que a ocupação da área se deu de modo irregular e rotativo, e a identificação exaustiva de todos os ocupantes seria, de fato, materialmente impossível. Assim já decidiu o STJ de que a validade das decisões judiciais é cabível para todos os ocupantes do imóvel, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - CITAÇÃO - INVASÃO DE TERRA POR DIVERSAS PESSOAS - IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DE CADA INDIVÍDUO - DECISÃO QUE ATINGE A TODOS - VIOLAÇÃO AO ART. 5º DO DECRETO-LEI 4657/42 E 472 DO CPC. [...] 2 - No que concerne à suposta violação ao art. 472, do CPC, melhor sorte não assiste ao recorrente. Com efeito, no caso vertente, como reconhecido pelas instâncias ordinárias, o imóvel dos recorridos foi esbulhado, com a invasão de pessoas que ali começaram a efetuar obras de moradia, mesmo cientes da ilegalidade da ocupação. No momento do ajuizamento da ação de reintegração, o autor deixou de individualizar todas as pessoas em razão da própria dificuldade e transitoriedade ínsita em casos dessa natureza. Isto porque, como bem salientado pelo v. acórdão, poderia haver, como efetivamente houve, a existência de novos invasores que se instalaram no imóvel durante o curso processual.
Ora, o que se objetiva com a utilização das ações possessórias é, nos dizeres de CAIO MÁRIO "resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem a necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial"
. Mais adiante:
"Não se deixa também de ponderar que a tutela da posse tem em vista, a par de considerá-la um fenômeno individual, consistir ela igualmente num fato social"
(v.g. in "Instituições de Direito Civil, Vol. IV, Direitos Reais, 18ª ed., p.63/64). 3 - Assim sendo, mutatis mutantis, como reconhecido por esta Corte, por ocasião do julgamento do Resp 154 .906/MG, de relatoria do i. Min. BARROS MONTEIRO,
a decisão de reintegração vale em relação a todos os outros invasores. Isto dada a dificuldade de nomear-se, uma a uma, as pessoas que lá se encontram nos dias atuais.
4 - Recurso não conhecido. (STJ - REsp: 326165 RJ 2001/0074403-8, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 09/11/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/12/2004 p. 548 REVFOR vol. 379 p. 307 RSTJ vol. 195 p. 354) (Grifei)

A exigência estrita de citação individualizada, como pretende o agravante, resultaria em manifesta inviabilização da tutela possessória e não corresponde à razoabilidade processual, especialmente diante da atuação processual eficaz da associação representante, que promoveu a defesa dos interesses de todos os integrantes da ocupação.

A doutrina e precedentes citados pelo agravante, embora respeitáveis, não são capazes de infirmar a regularidade formal do processo já reconhecida tanto pelo juízo de origem quanto pelo Ministério Público, tampouco afastam a jurisprudência majoritária desta Corte, no sentido de que, em litígios possessórios multitudinários sob a égide do CPC/1973, a representação coletiva supre eventual ausência de citação individual.

Como já ponderei na decisão monocrática ora atacada, a necessidade de citação por edital em ações possessórias multitudinárias, conforme prevê o artigo 554 do CPC/2015, não pode ser aplicada retroativamente.

Esse já é o entendimento dominante deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINARES LEVANTADAS PELO PARQUET DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DE FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADAS. RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR E CITAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA FALTA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM 1º GRAU SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE LEVANTADA NO APELO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS PRIMITIVOS INVASORES OU DOS ATUAIS OCUPANTES DA ÁREA.
CERTIDÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE CITAÇÃO DOS OCUPANTES ENCONTRADOS NO IMÓVEL E DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE DE PEDIDO REINVINDICATÓRIO SER TRANSFORMADO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. PRETENSÃO RESISTIDA. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO TERRENO POR ANOS QUE NÃO É OPONÍVEL À APELADA. ÁREA OBJETO DA LIDE QUE APESAR DE SER EM TESE PROPRIEDADE PARTICULAR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FOI DESAPROPRIADA E INCOPORADA AO PATRIMONIO DA CDI/PA E AFETADA AO INTERESSE PÚBLICO VOLTADA AO FOMENTO DA POLÍTICA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. DESTINAÇÃO PÚBLICA À EXPANSÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ QUE FAZ O IMÓVEL SER CONSIDERADO BEM PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. I - Ação inicialmente de interdito proibitório que tem origem em desmatamento e preparação do imóvel objeto da lide para fins de loteamento pelos associados da Associação ré, ora apelante, sob mera alegação de concessão de posse pelo ITERPA/PA sem a devida comprovação. Ocorrida a concretização da invasão da área pelos associados da ré no decorrer do trâmite processual. Área situada à margem direita da Rodovia PA 150, no Município de Marabá/PA, desapropriada em favor da Apelada pelo Estado do Pará para fins de construção de Distrito Industrial no Município de Marabá. III – Preliminares levantadas pelo Ministério Público: Nulidade por ausência de intimação da defensoria pública, nos termos do artigo 554, § 1º do CPC/15. Não obstante a alegação de ocupação do imóvel por mais de 60 (sessenta) famílias em situação de vulnerabilidade, desde o início do processo, além dos réus estarem organizados e representados por meio da apelante, associação legalmente constituída, estão assistidos por advogado particular habilitado nos autos. Reconhecimento da personalidade jurídica levantado pela própria Associação recorrente quando da constituição precária de Cooperativa cujo ingresso na lide foi repelido pela sentença apelada. IV – Opção da ré pela constituição de advogado particular para atuação nos autos supre a necessidade de atuação da defensoria pública no feito.
V – Não há que se falar em citação editalícia na medida em que os ocupantes da área estavam devidamente representados pela Associação recorrente, cujas citações de seu Presidente e dos demais ocupantes encontrados por ocasião de cumprimento dos mandados de manutenção e reintegração de posse estão certificadas nos autos pelos oficiais de justiça. Citação ocorrida conforme a norma processual civil anterior, sendo deferido o primeiro mandado de reintegração de posse no ano de 2011, nos moldes do CPC/73 que não tinha a previsão específica do artigo 554, § 1º do CPC/15. Réus representados por meio da Associação recorrente com personalidade jurídica, conforme ID nº 1400637 - pág. 20, referente ao comprovante do seu CNPJ nº 04.430.700/0001-77. Preliminar rejeitada
. VI – Preliminar de nulidade pela falta de intervenção do Ministério Público. Conforme entendimento jurisprudencial dominante do STJ, a alegada ausência de intimação do Parquet que por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais "(...) Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao princípio da economia e celeridade processual, vem decidindo que a não-intervenção do Parquet no primeiro grau de jurisdição, por força de lei, tem-se por suprida com a sua integração à lide em segunda instância, desde que não ocasione às partes prejuízo" (REsp 847.365/PA, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 24/10/2006, DJ 20/11/2006). Preliminares levantadas pelo Ministério Público Estadual rejeitadas. VII – Preliminar de nulidade levantada no apelo de que o processo não foi regularmente constituído, sob alegação de ausência de citação dos réus (primitivos invasores) ou dos atuais ocupantes dos lotes que compõem a área primitiva invadida. Certidões expedidas pelos oficiais de justiça constantes dos autos, de citação de todos os ocupantes encontrados na área por ocasião do cumprimento dos primeiros mandados, bem como do Presidente da Associação apelante, Sr. José João da Silva Brito. Não comprovação do cerceamento de defesa ante a apresentação de contestação, diversos recursos de agravo de instrumento e, ainda, do recurso ora em julgamento. Preliminar rejeitada. VIII – Mérito. Dada a fungibilidade das ações possessórias, não merece reforma a sentença pelo pedido reivindicatório ter se transformado em pedido de reintegração de posse. Após longo trâmite processual, havendo prova de que a área está sendo alvo de ocupação irregular do solo, configurando esbulho e não simples ameaça, o que atrairia a ação de reintegração de posse e não a de interdito, há possibilidade de conhecimento da lide, ante a incidência do princípio da fungibilidade, inscrito nos artigos 554 do CPC/15 e 920 do CPC/73. Comprovado, portanto, pela parte autora/apelada o esbulho praticado pelos associados da ré, a reintegração de posse na área pretendida é medida que se impõe. IX – Corretos os fundamentos esposados no decisum combatido, os quais passam a integrar o presente voto, no sentido de que: "O documento de CRI (fl. 32) e o depoimento do representante do autor (fl. 996) evidenciam que a parte autora adquiriu a área, que inicialmente foi turbada (fl. 45) e posteriormente esbulhada (fl. 88-90 e 266-281), por meio de desapropriação, com fins de construir um distrito industrial. Em que pese o bem ser de sociedade de economia mista, isto é, privado, o que, segundo o STF, permitiria usucapi-lo, assento que a posse do réu sempre foi precária e clandestina, enquanto a posse do autor advém de justo título, inclusive já tendo ocorrido a desapropriação da área em seu benefício". X – Não obstante a decretação de revelia, verifica-se do caderno processual que apesar dos esforços da apelante em obter a doação da área para desenvolvimento de projeto hortifrutigranjeiro para famílias associadas, não logrou êxito. XI –Evidenciado pelas Certidões dos Oficiais de Justiça, o cumprimento de diversas ordens judiciais, conforme os IDs nº 1400640 - pág. 6 (mandado de manutenção de posse), nº 1400642 - pág. 1 (mandado de reintegração de posse), nº 1400642 - pág. 2 (auto circunstanciado de reintegração de posse), ainda no ano de 2011. Novo mandado de reintegração de posse no ano de 2015, contra o qual a apelante interpôs agravo de instrumento não conhecido e posteriormente novo agravo em 2017, constatando-se que a realidade fática não é a delineada nas razões recursais de que desde o ano de 2002 as famílias estariam ocupando o imóvel sem objeção. Contexto fático comprovado nos autos de que o Judiciário em reiteradas oportunidades (até mesmo no processo anterior nº 20071003586-4) se manifestou em favor da posse da apelada, tendo sido cumpridos vários mandados judiciais, até mesmo com uso de apoio policial. XII - Situação em análise, em que, em que pese a alegação de que se encontram várias famílias no imóvel há mais de 16 anos, tal fato não é oponível à apelada. In casu, a área denominada DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ foi desapropriada e incorporada ao patrimônio da CDI/PA criada pela Lei Estadual nº 4686/76, sendo área afetada ao interesse público voltado para o fomento da política de industrialização do Estado do Pará, cuja Lei Estadual nº 8098/2015 alterou sua denominação para CODEC e reconheceu o caráter público dos serviços por ela prestados, voltados pela definição legal para o desenvolvimento econômico do Estado do Pará, com geração de emprego e renda e redução de desigualdades sociais e regionais (registro de imóveis de ID nº 1400638). XIII – Em virtude da destinação pública da área, deve ser considerada bem público, e como tal não admite usucapião, nem retenção ou indenização por benfeitorias. Bens públicos somente são passíveis de mera detenção, decorrente de tolerância do Poder Público com natureza precária da posse por expressa proibição legal, não estando, assim, protegida juridicamente. Ainda que se compadeça da situação das famílias associadas, não é possível conceder-lhes a posse da área por elas ocupada, de rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, sendo certo que as benfeitorias introduzidas devem ser removidas pela própria ré, às suas expensas. XIV - Caso em que se revela no máximo mera detenção com posse precária como reconheceu a diretiva apelada, não gerando efeitos. Impossibilidade de reforma da sentença pela alegação de necessidade de ponderação entre o direito de moradia e o direito de propriedade, pois embora seja inegável a importância da função social da propriedade e da posse na ordem jurídica atual, contando inclusive com proteção constitucional a relativizar o direito de propriedade, a lei jamais exigiu a comprovação de seu cumprimento para fins de proteção possessória. Mesmo que assim não fosse, o imóvel descrito na inicial tem destinação pública específica voltada para implantação do parque industrial de Marabá, que por certo cumpre sua função social no fomento da região e do Estado do Para como um todo. XV – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005062-87.2011.8.14.0028, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática combatida, pois encontra-se em consonância com os princípios e normas aplicáveis às ações possessórias e com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Por outro lado, analisando juntamento os Embargos de Declaração de ID 26035410, verifica-se que no curso deste agravo interno, foi efetivamente juntada decisão judicial absolutamente estranha aos presentes autos (ID 25379951), a qual trata de remessa necessária envolvendo mandado de segurança de terceiros, sem qualquer pertinência com a matéria em exame. Trata-se de evidente erro material, conforme reconhecido por ambas as partes.

Dessa feita, reconheço o erro material na decisão monocrática de ID 25379951, e determino, assim, a imediata exclusão da decisão mencionada, para restabelecimento da regularidade e clareza processual, sem prejuízo do mérito do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025